Tribunal: TJDFT
Processo: 0708310-55.2018.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0708310-55.2018.8.07.0000 AGRAVANTE: EMAR TAXI AEREO LTDA AGRAVADO: LUMIERE EMPREENDIMENTOS LTDA DESPACHO Tendo em vista o deslinde da ação rescisória no 0714775-46.2019.8.07.0000, intime-se a agravante EMAR TAXI AÉRO LTDA para, no prazo de 05 (cinco) dias, esclarecer se persiste o interesse no processamento do agravo em recurso especial por ela interposto no ID no 9290625. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007